Tribunal: TCU
Processo: 016.586/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9288/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.586/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Oliveira Silva (XXX.178.307-XX); Dalzifranz Knupp Magalhaes (XXX.609.707-XX); Eliane Leite da Trindade (XXX.926.632-XX); Gisela Maria Leite Silva (XXX.438.974-XX); Giseli Maria Leite Silva (XXX.305.134-XX); Jorgete Primeiro do Nascimento (XXX.449.177-XX); Katia Regina Knupp Magalhaes (XXX.879.367-XX); Penelope Leite da Trindade (XXX.959.432-XX); Plaucia Knupp Magalhaes (XXX.186.907-XX); Rebeca Leite da Trindade (XXX.053.842-XX); Samantha Leite da Trindade (XXX.840.332-XX); Sara Bandeira da Silva (XXX.137.507-XX); Solange Magalhaes de Abreu (XXX.684.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.